Tribunal: TJMT
Processo: 1008696-45.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008696-45.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSINEIDE ROSA MIRANDA - CPF: 885.346.421-68 (RECORRENTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MARCELLO STANCIOLI SAFE DE ANDRADE NASCIMENTO - CPF: 124.782.086-60 (ADVOGADO), PATRICK LOHANN BELOTI LIMA - CPF: 111.548.236-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1008696-45.2025.8.11.0003.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente
:
ROSINEIDE ROSA MIRANDA.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
6 A 10/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REMOÇÃO A PEDIDO POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE IDOSO E DA PRÓPRIA SERVIDORA. FLEXIBILIZAÇÃO DO LAUDO PERICIAL OFICIAL. PROVA MÉDICA PARTICULAR ROBUSTA. DIREITO À SAÚDE, À VIDA E À PROTEÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de remoção da CIRETRAN de Barra do Bugres para a CIRETRAN de Rondonópolis, formulado com fundamento em motivo de saúde de seu pai, idoso de 81 anos acometido de Alzheimer e outras comorbidades, e em razão de seu próprio quadro depressivo e ansioso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a remoção por motivo de saúde pode ser deferida com base em laudos médicos particulares, na ausência de laudo pericial oficial; e (ii) estabelecer se a Administração Pública pode condicionar a remoção à permuta entre servidores, em hipótese não prevista na lei de regência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 51, §1o, da Lei Complementar no 04/1990 exige, para a remoção a pedido por motivo de saúde, a apresentação de laudo pericial oficial e a existência de vagas.

A exigência de permuta entre servidores não tem amparo legal, configurando violação ao princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37,
caput
).

O Estado não impugna de forma específica a alegação de existência de vagas em Rondonópolis, o que atrai a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC.

A jurisprudência tem admitido a flexibilização da exigência de laudo oficial quando há robusta prova médica particular e risco à vida e à saúde, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção familiar.

A ponderação entre o interesse administrativo e os direitos fundamentais deve privilegiar a preservação da vida e da saúde, conforme entendimento do STF no ARE 801676 (Rel. Min. Roberto Barroso).

A distância entre as cidades (aproximadamente 379 km) inviabiliza o acompanhamento do genitor idoso e agrava o estado de saúde da servidora, sendo necessária a remoção para assegurar o exercício dos deveres de amparo familiar (CF, arts. 226, 229 e 230).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A apresentação de laudos médicos particulares robustos, subscritos por profissionais habilitadas, que demonstrem situação excepcional de risco à vida e à saúde, permite a flexibilização da exigência de laudo pericial oficial para fins de remoção de servidor público por motivo de saúde.

É ilegal a imposição de permuta como requisito não previsto em lei para a remoção a pedido de servidor público.

Na colisão entre o interesse administrativo e os direitos fundamentais à vida, à saúde e à proteção familiar, deve prevalecer a tutela da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o,
caput
; 37,
caput
; 226; 229; 230. CPC, arts. 6o, 341, 373, §1o, 435, 517. Lei no 9.099/1995, art. 33 e art. 55. Lei Complementar no 04/1990 (MT), art. 51, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE no 801676, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27.11.2014; TRF-1, AC no 0022402-79.2016.4.01.4000, Rel. Des. Federal Francisco Neves da Cunha, j. 26.11.2020; Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1004840-98.2024.8.11.0006, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 13.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 314507881), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, conforme disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

A recorrente, servidora pública estadual ocupante do cargo de Agente do Serviço de Trânsito do DETRAN-MT, lotada na CIRETRAN de Barra do Bugres, pleiteia sua remoção para a CIRETRAN de Rondonópolis, com fundamento na necessidade de acompanhar seu pai, idoso de 81 anos, diagnosticado com Alzheimer, demência vascular, alteração de memória recente, enfisema pulmonar e hipertensão, que necessita de acompanhamento 24h/dia.

Alega, ainda, que sofre de transtorno depressivo e transtorno de ansiedade generalizada, apresentando crises de pânico recorrentes e episódio depressivo, tendo sido declarada temporariamente incapaz para o exercício laboral, necessitando estar próxima de sua rede de apoio em Rondonópolis.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido por entender que não foi comprovada a existência de vagas em Rondonópolis, requisito previsto no §1o, do art. 51, da Lei Complementar no 04/1990.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que: a) comprovou a existência de vagas em Rondonópolis por meio do comunicado interno DETRAN-CIN-2024/02353; b) apresentou laudos médicos particulares robustos que atestam a gravidade da situação de saúde tanto de seu genitor quanto dela própria; c) a exigência de permuta imposta pela Administração não encontra amparo legal no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso; e d) há prevalência dos direitos fundamentais à vida e à saúde sobre o interesse administrativo.

Em contrarrazões (ID 314507911), o reclamado defende a manutenção da sentença, sob os seguintes argumentos: a) ausência dos requisitos legais para a remoção; b) impossibilidade de invasão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário; c) presunção de legitimidade do processo administrativo; e d) não desincumbência do ônus da prova pela recorrente.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Inicialmente, observa-se que a recorrente trouxe diversos documentos novos anexados ao recurso interposto,
os quais deveriam ter sido juntados à inicial
, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Sob esse viés, considerando a conclusão no 26 da 1a Turma Recursal, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei no 9.099/1995,
o que não é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO No 26 – JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95
.

Pois bem, a controvérsia cinge-se à possibilidade de remoção da recorrente da CIRETRAN de Barra do Bugres para a CIRETRAN de Rondonópolis, com fundamento no art. 51, §1o, da Lei Complementar no 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), que assim dispõe:

"
Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:

(...)

§1o A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas
".

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido por entender que não foi comprovada a existência de vagas em Rondonópolis, requisito legal para a remoção pretendida.

Após análise detida dos autos, vê-se que a sentença merece reforma, pelos fundamentos que passo a expor.

É fato incontroverso que a recorrente não apresentou laudo pericial oficial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da SAD. Contudo, juntou aos autos diversos laudos médicos particulares que atestam de forma robusta tanto a condição de saúde de seu genitor quanto a própria.

Os laudos médicos particulares juntados aos autos são consistentes e detalhados, emitidos por profissionais devidamente identificados (Dra. Mariana Valério - CRM-MT 11693, Dra. Polyana Camila Laranjeira da Silva Lopez - RMS 5105646-MT e Dra. Giovanna Rodrigues - CRM-MT 11600).

Estes laudos demonstram de forma inequívoca: a) a gravidade da condição de saúde do pai da recorrente, idoso de 81 anos,
hipervulnerável
, acometido de Alzheimer, demência vascular e outras comorbidades; b) a necessidade de acompanhamento 24h/dia para atividades básicas da vida diária; c) o risco de quedas, asfixia, desidratação, desnutrição, intoxicação e até morte; e d) o quadro de transtorno depressivo e ansiedade generalizada da própria recorrente, com risco de suicídio.

A jurisprudência tem flexibilizado a exigência de laudo oficial em situações excepcionais, especialmente quando há robusta prova documental médica particular e quando a situação envolve risco à vida e à saúde.

Nesse sentido, a Turma Recursal já se manifestou reconhecendo a prevalência do direito à saúde e à proteção do núcleo familiar sobre questões administrativas, determinando a remoção de servidor público para acompanhamento de dependente com problemas de saúde, vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) EM DEPENDENTE. DIREITO À SAÚDE E PROTEÇÃO AO NÚCLEO FAMILIAR
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A parte autora ingressou com a presente ação aduzindo que é policial civil e atualmente está lotado em Porto Esperidião/MT, mas busca a transferência para Cáceres/MT devido à necessidade de acompanhamento médico contínuo para sua filha, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, seu e de sua esposa, já que o casal sofre de depressão.

2. A sentença proferida nos autos julgou procedente o pedido da inicial, para o fim de conceder a remoção solicitada.

3. Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, no qual alega as seguintes teses: a) Inexistência do direito à remoção, em razão da não submissão da parte autora à perícia médica oficial; b) Falta de conveniência da movimentação para a administração pública.

3. Os critérios para a remoção de policiais civis no Estado de Mato Grosso estão estabelecidos na Lei Complementar Estadual no 407, de 30 de junho de 2010. De acordo com o artigo 157 dessa lei, a remoção do policial civil pode ocorrer por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda à conveniência do serviço policial.

4. Além disso, a jurisprudência tem reconhecido que, em casos onde a legislação estadual não prevê explicitamente a remoção por motivos de saúde de dependentes, pode-se aplicar a legislação federal, como a Lei no 8.112/90, que trata da remoção por motivo de saúde de dependente, desde que não haja aumento de gastos ao erário e que a situação se enquadre nas diretrizes constitucionais de proteção à família e à criança.

5. No específico caso dos autos, observa-se que a parte autora passou por perícia médica oficial, que atestou o seu quadro depressivo, de modo que satisfeito o requisito previsto no artigo 51 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990. Ademais, os laudos médicos particulares, referentes ao estado de saúde da filha de 05 anos (portadora de TEA) e da esposa (também em quadro depressivo) reforçam a necessidade de proteção ao núcleo familiar, em razão da cidade de Cáceres, para a qual o servidor postula a remoção, ter melhores condições para o tratamento da menor.

6. A estes aspectos, some-se o fato de haver vaga na DEFRON (265459298 - Pág. 9), local para o qual o servidor requer a remoção, motivo pelo qual entendo que, neste conflito entre direitos fundamentais, deve prevalecer a integral proteção ao menor e ao núcleo familiar
.

7. Neste contexto, trago precedente:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO A PEDIDO, INDEPENDENTEMENTE DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. MOTIVO DE SAÚDE. MENOR DE IDADE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA PRIORITÁRIA. POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO POSTERIOR. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. A modalidade de remoção a pedido por motivo de saúde, com fundamento no art. 36, parágrafo único, III, b, da Lei 8.112/90, não se condiciona ao interesse da Administração, restando ao administrador tão somente a verificação do cumprimento de todas as exigências autorizadoras da medida. Constatada a existência concomitante de todos os requisitos, a atividade da Administração é vinculada, devendo proceder à remoção, independentemente dos critérios de conveniência e oportunidade. 2. Os diversos documentos médicos particulares e o laudo pericial realizado na via administrativa atestam a existência da enfermidade do filho da autora, menor com transtorno do espectro autista, mas a junta médica pericial se posicionou desfavoravelmente à remoção pleiteada, sob o fundamento de que o tratamento de saúde do enfermo pode ser realizado no local de lotação da autora (Parnaíba/PI). 3. Diante da natureza e características da enfermidade do filho da autora, se faz necessária a manutenção do tratamento especializado e multidisciplinar que o menor já vinha realizando em Teresina/PI, com a equipe com a qual já está acostumado, bem como a manutenção do menor no seu ambiente de convívio social com as pessoas e profissionais com os quais já possui um vínculo consolidado e onde é aceito socialmente, sob pena de agravamento do quadro clínico e regressão do tratamento.
4. Necessária ponderação dos direitos e interesses em conflito, havendo indiscutível primazia do direito à saúde especializada, adequada e eficaz de menor tutelado de forma prioritária pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90) e pelo Estatuto da Pessoa Com Deficiência (Lei no 13.146/15). Necessidade de concretização aos mandamentos constitucionais que asseguram à família e à criança proteção especial do Estado, e que priorizam o direito amplo à saúde. 5. Apelação e remessa necessária não providas
. (TRF-1 - AC: 00224027920164014000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, Data de Julgamento: 26/11/2020, 2a Turma, Data de Publicação: e-DJF1 26/11/2020 PAG e-DJF1 26/11/2020.

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido. Deixo de condenar a parte Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do artigo 236, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

(N.U 1004840-98.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025) (grifei).

Quanto à existência de vagas na cidade de Rondonópolis/MT, a recorrente alega ter comprovado tal requisito por meio do comunicado interno DETRAN-CIN-2024/02353, mencionado em seu requerimento administrativo.

Embora o documento não tenha sido juntado nos autos em sua integralidade, é importante considerar que se trata de documento de circulação restrita à Administração Pública, ao qual a recorrente não tem acesso direto, apenas às informações nele contidas.

Nesse contexto, caberia ao Estado, em observância ao princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) e da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1o do CPC), apresentar o documento que está sob sua guarda para comprovar a inexistência de vagas, o que não ocorreu.

Ademais, o Estado recorrido não contestou especificamente a existência de vagas em Rondonópolis, limitando-se a alegar genericamente a ausência de comprovação pela recorrente, o que atrai a incidência do art. 341 do CPC, presumindo-se verdadeira a alegação não impugnada especificamente.

Conforme se depreende dos autos, o Detran/MT condicionou a remoção da recorrente à permuta com outro servidor, exigência esta que não encontra amparo legal no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso.

O art. 51, §1o, da Lei Complementar no 04/1990, estabelece apenas dois requisitos para a remoção a pedido por motivo de saúde: a) apresentação de laudo pericial e b) existência de vagas.

A imposição de condição não prevista em lei configura clara violação ao princípio da legalidade administrativa (art. 37,
caput
, da CF), segundo o qual a Administração Pública só pode fazer o que a lei expressamente autoriza, considerando as balizas constitucionais.

Ressalta-se que o caso em análise apresenta um evidente conflito entre o interesse público na manutenção da servidora em Barra do Bugres e os direitos fundamentais à vida, à saúde e à proteção familiar.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE 801676 (Rel. Min. Roberto Barroso), firmou entendimento de que "
na colisão entre o direito à vida e à saúde e interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a solução do conflito seja no sentido da preservação do direito à vida
".

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) estabelece: a) a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o,
caput
); b) proteção à família como base da sociedade (art. 226); c) dever dos filhos de amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade (art. 229); e d) dever da família, da sociedade e do Estado de amparar as pessoas idosas (art. 230).

No caso concreto, a distância entre Barra do Bugres e Rondonópolis (aproximadamente 379 km, com viagem de carro de 5h34min ou de ônibus de 7h24min) torna inviável o acompanhamento adequado do genitor idoso pela recorrente, comprometendo tanto a saúde do idoso quanto da própria servidora.

A alegação do Estado de que a CIRETRAN de Barra do Bugres está com quadro reduzido de servidores, embora relevante do ponto de vista administrativo, não pode se sobrepor ao direito à vida e à saúde, valores constitucionalmente protegidos.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando a remoção da recorrente da CIRETRAN de Barra do Bugres para a CIRETRAN de Rondonópolis, com fundamento no art. 51, §1o, da Lei Complementar no 04/1990, flexibilizando-se o requisito do laudo pericial oficial em face da robusta prova documental médica particular e da situação excepcional de risco à vida e à saúde.

Determino, ainda, que a recorrente seja submetida à perícia médica oficial a ser realizada em Rondonópolis, para regularização de sua situação funcional, no prazo de 60 (sessenta) dias após sua efetiva remoção, sem prejuízo desta.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025